Tribunal: TJMT
Processo: 0009590-41.2013.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009590-41.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELIVANIR LUIZ BASSETTI - CPF: 414.088.379-00 (APELADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO - CPF: 872.344.831-87 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA BIANCHINI BASSETTI - CPF: 617.523.989-04 (APELADO), GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.312.770/0001-44 (APELANTE), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO), MAURICIO BARROS REGADO - CPF: 263.651.008-76 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A - CNPJ: 58.507.286/0001-86 (APELANTE), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - CNPJ: 02.950.811/0001-89 (APELANTE), URBANA OPERACOES E PLANEJAMENTO IMOBILIARIO LTDA - EPP - CNPJ: 04.928.577/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), AVANCE PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA. - CNPJ: 07.885.598/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO – EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DESCABIMENTO = § 1a, DO ART. 6a Da LEI 11.101/2005 = CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL – ATRASO INJUSTIFICADO E LONGO PRAZO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS - NÃO MAJORAÇÃO – DOSAGEM EM GRAU MAXIMO - § 11, ART. 85, DO CPC. Recurso conhecido e desprovido.

(1) – Aprovado o plano de recuperação judicial, devem ser extintas apenas os processos de cobranças onde já residem títulos executivos, extrajudiciais ou judiciais. Com a aprovação do plano de recuperação é criado um novo título judicial, conforme determina o parágrafo 1o, do artigo 59 da Lei 11.101/2005: ‘A decisão judicial que conceder a recuperação judicial constituirá em titulo executivo judicial’. E como as execuções individuais antigas fazem parte do plano e, portanto, foram negociadas e aprovadas pela Justiça, não podem continuar. E como as execuções individuais antigas fazem parte do plano e, portanto, foram negociadas e aprovadas pela Justiça, não podem continuar tramitando’.

(2) – Não se aplica extinção do processo quando ainda se encontra na fase de conhecimento que prosseguirá normalmente, conforme precisão constituída na Lei de Regência (§ 1o, artigo 6o, da Lei 11.101/2005)’. Consolidado, posteriormente, em título executivo judicial a habilitação e sua natureza de crédito, é questão que diz respeito tão somente ao Juízo onde processa a recuperação judicial.

(3) – O atraso injustificado na entrega da unidade habitacional aos adquirentes, no caso concreto, embora se tratando de desavenças contratuais, não se trata de mero aborrecimento normal do cotidiano. No caso, a frustração pela demora acentuada caracteriza-se dano imaterial aos ofendidos deve ser compensado financeiramente. Se fixado em valor razoável e proporcional, de acordo com precedentes a respeito de situação semelhante, deve ser mantido.

(4) – Se os honorários já estão arbitrados em grau máximo pelo valor atualizado da condenação, não há o que ser majorado em grau recursal.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

ELIVANIR LUIZ BASSETI e MARIA APARECIDA BIANCHI BASSETI ingressaram perante o Juízo de Direito da 7a. Vara Cível desta Capital com uma ação que denominou de ‘indenização por danos materiais e morais’ em desfavor de GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EPP S/A, GOLD FARM INCORPORAÇOES S/A, PDG REALIT S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES, URBANA OPERAÇOES E PLANEJAMENTO IMOBIIÁRIO LTDA e AVANCE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, todos identificados nos autos.

Causa de pedir – em síntese – Que em 01/10/2010, adquiriram um imóvel em construção no stand de vendas da construtora, casa 31, quadra 02, terreno sob registro no CRI n. 89.366 – Sexto Ofício, Cuiabá, para entrega futura. Que adimpliram a titulo de comissão o valor de R$ 10.038,96 (dez mil; trinta e oito reais, noventa e seis centavos). Que, até 27/02/3013, conforme previsão contratual (Cláusula Terceira, Item H, quadro Resumo) os autores já tinha quitado o valor de R$ 282.020,48 (duzentos e oitenta e dois mil; vinte reais e quarenta e oito centavos), assim distribuídos: R$ 35621,23 com recursos do FGTS; R$ 111.434,80 com recursos próprios e R$ 134.934,45 com financiamento através do Banco do Brasil S/A.

Que, entretanto, conforme previsão nos itens “D” e “F” do quadro RESUMO, o valor da aquisição do bem era de tão somente R$ 229.268,40 (duzentos e vinte e nove mil; duzentos e vinte e oito reais e quarenta centavos). Que o prazo para entrega da obra era para março/2012 e, com a previsão de atraso de 180 dias, dilação final para setembro de 2012 e ate na data do ingresso da ação (março/2013), o imóvel não foi entregue à parte autora desta ação.

Do pedido - À títulos de danos materiais, em primeiro aspecto, pretende a condenação das requeridas GOLD YELLOW, GOLD FARB e PDG, ao ressarcimento dos valores despendidos com o pagamento de alugueres pelo atraso na entrega da obra e das taxas condominiais em relação ao imóvel que loca correspondente aos meses de abril/2012 (mês seguinte ao termo para entrega) até a entrega do imóvel, com juros de mora e correção monetária, INPC/IBGE, contados dos respectivos desembolsos. Pretendeu de igual forma, invertendo a cláusula contratual que somente gerava direito à parte re, em multa contratual de 2% (dois por cento), esta já calculada em R$ 7.000,00 (sete mil reais), levando em consideração o valor do contrato (R$ 350.000,00). Devolução em dobro do valor pago à titulo de corretagem, anotando existência de venda casada. Nulidade da cláusula contratual que autoriza a prorrogação do prazo de entrega por mais 180 dias. Necessidade de obstar a incidência de juros de mora sobre o saldo devedor por não ter sido entregue a obra no mês de março/2012. Necessidade de obstar a incidência da correção monetária (INCC/IGPM/FGV) sobre o saldo devedor, pelo mesmo motivo, a partir de março/2012. Danos morais, sugerindo, para o casal, R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Da sentença – Alcançada a fase da sentença, o magistrado que a subscreveu – YALE SABO MENDES – fazendo suas razões de decidir, acolheu em parte o PEDIDO INICIAL e, por conseqüência, condenou a parte requerida, à exceção das duas últimas requeridas, a comporem danos materiais e morais, assim discriminando-os: R$ 15.000,00 (quinze mil reais), à titulo de DANOS MORAIS para cada um dos autores; R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a titulo de danos materiais, em face do valor gasto com locação de outro bem, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária (INPC), a partir do desembolso; R$ 7.000,00 (sete mil reais) a titulo de multa contratual pelo atraso na entrega do imóvel objeto do contrato em discussão. Determinou, ainda, a suspensão da correção monetária pelo INCC a partir do término do período de tolerância, passando, após este, ser regido pelo IPCA, ser apurado em liquidação da sentença, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês. Condenou, por último, a parte requerida, no pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Por último, excluiu da lide os dois últimos requeridos – URBANA OPERAÇOES E PLANEJAMENTO e AVANCE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS da lide. Impôs, ante o princípio de causalidade, que os autores paguem os honorários advocatícios em relação aos patronos destas excluídas, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com a suspensão prescrita pelo § 3o, artigo 98, CPC – deferimento da gratuidade da justiça que passou sem recurso.

Do Recurso – Sustentam as apelantes que em 30/11/2017, foi homologado o PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL daquelas empresas e devidamente HOMOLOGADO em data de 06/12; 2017, sustentando, em face deste aspecto, fato superveniente, a extinção do processo. Em seqüência, discordam da existência dos danos morais, pedem sua exclusão e, alternativamente sua redução.

Da resposta – Sustentam os autores, fazendo suas razões jurídicas, da correção da sentença proferida e, desta forma, pugnam pela sua manutenção integral.

Quanto o bastante. Peço dia para julgamento deste recurso, providências de estilo, cumpram-se.

SEBASTIAO DE MORAES FILHO.

.DESEMBARGADOR-RELATOR.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Em primeira sintonia, analisando a questão da admissibilidade do recurso, verifica-se que estão presentes. Reside nos autos a tempestividade e o devido preparo. E, em seqüência, conquanto o longo relatório produzido acima, os limites do presente recurso, à luz do artigo 1.013 do CPC, se circunscrevem em dois tópicos que serão analisados separadamente.

Primeiro tópico – Afirma a parte/requerida que, em face de declaração de sua recuperação judicial, homologado por sentença em data de 06/12/2017, por força de aprovação em Assembléia Geral dos Credores em data de 30/11/2017, deveria a ação ser extinta.

Sem razão a parte/apelante. Em verdade fez uma confusão em relação ao processo de conhecimento em curso e a habilitação de crédito, que são situações totalmente diversas.

Isto porque, segundo o entendimento esposado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o ingresso do pedido de recuperação judicial, depois de aprovação pela assembléia de credores e devidamente homologado pelo juiz, constitui uma novação por força da Lei, devendo as execuções ser extintas. Extintas as execuções, estas passam a integrar a relação do concurso de credores e, neste aspecto, a decisão da assembléia é soberana.

Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de um crédito constante do plano de recuperação judicial – antes suspensa – prosseguir no juízo comum, mesmo que, posteriormente, haja inadimplemento do devedor, porque, nesta hipótese, deve ser lavado em conta que, com a habilitação do crédito, o que executa é um novo titulo, por força da novação legal operada ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente deve habilitar por este novo título perante o juízo universal.

Quanto do julgamento do REsp 1.277.697, o ministro LUZ FELIPE SALOMÃO, foi muito didático. Em poucas palavras resumiu esta situação.

‘Só que a aprovação do plano de recuperação é novo título judicial, conforme determina o parágrafo 1o, do artigo 59 da Lei 11.101/2005: ‘A decisão judicial que conceder a recuperação judicial constituirá em titulo executivo judicial’. E como as execuções individuais antigas fazem parte do plano e, portanto, foram negociadas e aprovadas pela Justiça, não podem continuar tramitando’. (sic).

Fica aqui apenas o registro. No caso em apreciação, não se trata de execução e sim um processo de conhecimento que somente tornará um título executivo judicial quando a sentença proferida já estar consolidada em coisa julgada.

No caso em apreço, o § 1o, do artigo 6o, da Lei 11.105/2005, bem esclarece esta situação:

§ 1o - Terá prosseguimento no juízo no qual estiver processando a ação que demandar quantia

ilíquida’.

Ao comentar aludido parágrafo, MANOEL JUSTINO BEZERRA FILHO ensina que:

‘Este parágrafo tem acentuada aplicação na prática, pois há necessidade de prosseguimento do processo, para que a sentença determine qual o valor, ou a coisa, ou a prestação, ou a abstenção, a que o autor tem direito, contra o devedor falido ou em recuperação. 1 Lei de Recuperação de Empresas e Falências. 5a Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2008. Pag. 67)’.

Nessa mesma linha, FÁBIO ULHOA COELHO pondera que:

‘As ações de conhecimento contra o devedor falido ou em recuperação não se suspendem pela sobrevinda da falência ou do processo visando o benefício. Não são execuções e, ademais, o legislador reservou a elas um dispositivo específico preceituando o prosseguimento (§1o). (Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresa. 5a Ed. São Paulo. Editora Saraiva, 2008. Cit. p. 39)’.

Nesse sentido, o seguinte precedente do colendo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI. COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO GERAL. PROCESSO DE CONHECIMENTO. QUANTIA ILÍQUIDA. INDÚSTRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO JUÍZO A QUO. DESCABIMENTO. O ART. 52, III, DA LEI 11.101/05, EXCEPCIONA, QUANTO À SUSPENSÃO, AS DEMANDAS PREVISTAS NO ART. 6o, §§ 1o, 2o E 7o. PELO § 1o, SEGUE NORMALMENTE NO JUÍZO EM QUE ESTIVER TRAMITANDO A DEMANDA QUE TIVER POR OBJETO QUANTIA ILÍQUIDA. AGRAVO PROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70028306884, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Irineu Mariani, Julgado em 27/05/2009).

Desta forma, consolidado em coisa julgada o processo de conhecimento, transformado em título executivo judicial, caberá ao credor proceder a habilitação. Quando a natureza, é questão que não está em apreciação, depende, antes de decisão do juízo falimentar e recurso a quem de direito. Não há como acatar esta pretensão recursal.

Segundo tópico – Discorda a parte apelante em relação a existência dos danos morais e, em segunda alternativa, não vingado o primeiro aspecto, sua minoração. Frise-se que a sentença de piso, fazendo suas razões de decidir, arbitrou em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), totalizando R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Sem razão a parte apelada.

Neste ponto, o magistrado foi cirúrgico. E, para evitar tautologia, transcrevo parte da sentença de lavra do conspícuo magistrado que a subscreveu:

‘Não obstante os requeridos afirmem que não houve atraso na entrega da obra, limitaram a defender-se que o empreendimento estaria pronto e acabado com a emissão do Habite-se em 18/04/2012, justificando que a culpa pelo não recebimento das chaves seria dos Autores, a qual somente efetivou-se em 24/05/2013. (...) Importante e diga que simples emissão da Carta de Habite-se não configura a entrega do imóvel, somente constitui uma referência de que este ‘poderia’ ser entregue m, as não se caracteriza do cumprimento da obrigação, porquanto a efetiva entrega do imóvel se dá mediante o recebimento das chaves. (...) Demais disso. Inexiste nos autos qualquer convocação dos Requerentes e de outros moradores para realizar a vistoria do imóvel dentro do prazo previsto para sua entrega’. (sic).

E segundo consta da sentença, a Assembléia Geral para entrega do condomínio verificou-se em 13/05/2013 e somente na data de 16/05/2013 é que, decorridas 72 horas, as chaves estariam disponíveis aos adquirentes, ou seja, em 18/05/2013.

Constata-se que o atraso injustificado por mais de um ano, baixando os fatos à realidade, a situação recíproca dos protagonistas deste evento, malgrado se tratar de desajuste contratual, não se trata de mero aborrecimento ordinário do cotidiano. Afigura-se dano moral pela frustração, pela expectativa de que existiria uma demora maior, constituindo, a meu ver, neste caso concreto, o que a doutrina chama de dano ‘in re ipsa’, devendo o valor ser compatível com as especificidades, sobretudo nas exigências do artigo 944 do CC, alem de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O dano moral está configurado na pessoa da vítima sempre que esta experimentar uma dor física, uma dor moral, e, neste contexto, passar por situações humilhantes, vexatórias, desgostosas, bem como restar privada de seu bem estar.

Nas palavras do Professor Arnoldo Wald,:

"Dano é a lesão sofrida por uma pessoa no seu patrimônio ou na sua integridade física, constituindo, pois, uma lesão causada a um bem jurídico, que pode ser material ou imaterial. O dano moral é o causado a alguém num dos seus direitos de personalidade, sendo possível à cumulação da responsabilidade pelo dano material e pelo dano moral" (Curso de
Direito Civil
Brasileiro, Editora Revista dos Tribunais, SP, 1989, p. 407).

E, ao arbitrar o dano moral, o juiz deve observar duas premissas: a primeira, no sentido de compensar a dor vivenciada e os sentimentos negativos como angustia, vergonha, entre outros; a segunda, evitar o enriquecimento ilícito da vítima. Deverá ser observado o caráter pedagógico da reparação, além de alguns critérios objetivos, tais como: a extensão do dano; a condição social da vítima e a condição econômica do fornecedor.

Maria Celina Bodin de Moraes catalogou como:

“aceites os seguintes dados para a avaliação do dano moral”: o grau de culpa e a intensidade do dolo (grau de culpa); a situação econômica do ofensor; a natureza a gravidade e a repercussão da ofensa (a amplitude do dano); as condições pessoais da vítima (posição social, política, econômica); a intensidade do seu sofrimento (MORAES, Maria Celina Bodinde. Danos à Pessoa Humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 29)’.

Por tais aspectos, no caso concreto, não há como alforriar a parte apelante na composição dos danos morais em favor da parte apelada. De igual forma, em relação ao valor, o arbitramento no valor acima (R$ 15.000,00) a cada um dos autores, está dentro do principio da razoabilidade e da proporcionalidade, não sendo possível minorar este valor.

Com estas considerações, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento. Não há o que se falar em majoração dos honorários com o prescrito no § 11, do artigo 85, do CPC, já que o magistrado de piso os dosou no grau máximo (20% sobre valor da condenação).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020